Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730079-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE VICENTE DE PAULA LIMA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o banco agravante juntou aos autos somente o comprovante de pagamento no valor de R$ 34,46, efetuado em 14/8/2020 (ID 18667279) sem a respectiva guia de custas, o que não comprova o recolhimento do preparo. Dessa forma, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a guia de custas relativa ao preparo recursal ou para que realize o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator